Tribunal: TJMT
Processo: 1021828-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021828-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 627.945.078-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA - CPF: 079.354.121-20 (AGRAVANTE), DINALVA ORIEDE DA SILVA SOUZA - CPF: 459.023.561-72 (AGRAVANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), CARLA MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 004.100.841-31 (ADVOGADO), RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - CPF: 019.980.291-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A revisão dos honorários periciais somente se justifica quando ocorrer uma disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes.”
(TJ-MT 10146416120218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2021), o que não é o caso dos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022